Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710500-25.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que concedeu liminar para excluir da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, os valores pagos a título de TUSD/TUST. Por meio da decisão de ID: Num. 3076416, determinei a suspensão do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.692.023/MT e n.o 1.699.851/TO e dos ERESP n.o 1.163.020/RS, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o Tema n.o 986, que discutem a incidência do ICMS-Energia Elétrica em relação aos componentes tarifários denominados Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD). Tendo em vista a publicação do acórdão referente ao Tema n.o 986 do STJ, os autos retornam conclusos a este Relator. É o relatório. Ao apreciar os Recursos Especiais n.o 1734946/SP, n.o 1692023/MT, n.o 1699851/TO e n.o 1734902/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese nos seguintes termos (Tema no 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." Nos termos do art. 927, inc. III, do CPC, os Juízes e os Tribunais deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. De acordo com o § 1o do art. 927 do CPC, os Juízes e os Tribunais observarão o disposto nos arts. 10 e 489, § 1o, do mesmo diploma legal, quando decidirem com fundamento no aludido dispositivo legal. O art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no art. 10 do CPC, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da aplicabilidade da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - Tema 986, ao caso em apreço. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador